Tribunal: TJBA
Processo: 8036279-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036279-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito Previdenciário. Apelação cível. Pedido de concessão de auxílio-doença acidentário. Inexistência de incapacidade laborativa. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, especialmente a comprovação da incapacidade laborativa da parte autora.

III. Razões de decidir

3. Para a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, é necessário comprovar a condição de segurado, a existência de patologias/lesões incapacitantes e a incapacidade total ou parcial para o trabalho.

4. O laudo pericial conclusivo atestou a inexistência de incapacidade laborativa da parte autora, demonstrando sua aptidão para o exercício das atividades habituais, sem nexo causal entre as patologias e a atividade laboral.

5. A prova técnica, elaborada por profissional imparcial, detém presunção de veracidade e não foi infirmada por outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-doença acidentário, é imprescindível a comprovação da incapacidade laborativa, ausente no caso concreto conforme laudo pericial idôneo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8019962-11.2020.8.05.0080, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 01/02/2022; TJ-BA, APL 0515635-73.2018.8.05.0080, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 07/08/2020.

V
istos, relatados e discutidos os autos
da Apelação Cível nº 8036279-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANDREA DE JESUS SANTOS
e, como apelado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR